Tribunal: STF
Processo: RE 100329
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-09
Data de publicação: 1986-05-09

Ementa:
FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. COISA JULGADA. UMA VEZ TRANSITADA EM JULGADO DECISÃO TRABALHISTA QUE LIQUIDOU CRÉDITO DE EMPREGADOS E CONCEDEU CORREÇÃO MONETÁRIA, NÃO PODE O JUIZ DA
FALÊNCIA RECUSAR A HABILITAÇÃO, A PRETEXTO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1., PARÁGRAFO 2., DO DECRETO-LEI N. 75, DE 1966. NÃO CABE DECIDIR NOVAMENTE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS RELATIVAS A MESMA LIDE. RECURSO NÃO CONHECIDO.